Tribunal: TJDFT
Processo: 0707406-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707406-39.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELOINE RODRIGUES ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOANA RODRIGUES ALMEIDA, DIRCE REGINA ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por ELOINE RODRIGUES ALMEIDA em desfavor da r. sentença (Id. 45962717), proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos ação de conhecimento, movida em desfavor de DISTRITO FEDERAL, JOANA RODRIGUES ALMEIDA e DIRCE REGINA ALMEIDA, extinguiu o processo sem apreciação do mérito, na forma do disposto no art. 485, Inciso IV, do CPC, por ter reconhecido que a pretensão da autora está acobertada pela coisa julgada. Em suas razões recursais (ID 45962720), a recorrente aduz que trouxe à baila novos elementos probatórios e jurisprudenciais que permitem o recebimento da pensão por morte do seu genitor. Sustenta que mesmo diante dos fatos novos trazidos aos autos, a Magistrada a quo “extinguiu o feito com o fundamento primário de que teria litispendência, nesta ação ajuizada, bem como existia coisa julgada, em razão da ação ter decisão transitada em julgado no procedimento do Juizado da Fazenda Pública do DF”. Afirma que “está nítido que próprio juiz singular informou na sua sentença que a petição inicial distribuída contém o mesmo conteúdo com o acréscimo de FATO NOVO, de tal modo que afasta a coisa julgada, pois tanto na exordial como em sede réplica foram trazidos nestes autos fundamentos jurídicos e a jurisprudência do Tribunal de Contas do Distrito Federal e e. TJDFT. Dessa forma postula pela concessão da antecipação da tutela recursal, liminarmente e em caráter de urgência, nos termos do art. 300 para determinar que a pensão militar discutida seja rateada na proporção de metade para a viúva e a outra metade em partes iguais entre as filhas maiores na parte que couber a parte autora. Requer, ainda, a cassação da sentença determinando-se ao Juízo a quo que seja prolatada outra sentença ou, alternativamente, que seja reformada a sentença para julgar procedente a pretensão da Apelante nos termos da exordial, com a inversão do ônus de sucumbência. É o relatório. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, tenho que ausentes os requisitos legais autorizativos para o deferimento da medida pleiteada. É que o artigo 1o da Lei no 9494/1997 e artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009 vedam a concessão de antecipação da tutela para pagamento de qualquer natureza. Vale ressaltar que por meio da ADC 4 o Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade do artigo 1o da Lei no 9.494/1997 foi reconhecida. Portanto, há expressa vedação legal para a pretensão da autora. Cumpre destacar que a referida norma aplica-se ao presente caso, conforme disposto no artigo 1059 do Código de Processo Civil. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão liminar da tutela de urgência, deve a parte demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano. Além disso, o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece um requisito negativo para o caso da tutela de urgência, qual seja a irreversibilidade, que impede a sua concessão e, neste caso, constato que isso ocorre, pois há risco de dano reverso, pois o pagamento pretendido tem natureza alimentar e, por isso, não poderia ser devolvido no caso de improcedência do pedido. Assim, está demonstrado que não há plausibilidade no direito invocado pela autora, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de junho de 2023